Tribunal: STF
Processo: AP 2618
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADRIANA PANIZ, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 15/8/2025 a 22/8/2025 (eDoc. 114).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 118).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ADRIANA PANIZ (eDoc. 119).
Em 1º/12/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Farroupilha/RS informou o agendamento da audiência admonitória da sentenciada para o dia 3/2/2026 e, em relação ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, requereu “informações sobre a quantia atualizada devida pela condenada, assim como a forma de pagamento” (eDoc. 126).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República consignou em sua manifestação que “adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para a execução da indenização por danos morais coletivos”, ressaltando que “a legitimidade do Ministério Público para promover a execução de indenização por danos morais coletivos decorre da própria Constituição (art. 129, III) e das demais normas legais que lhe atribuem a defesa do patrimônio público e social como substituto processual da coletividade (art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n. 75/93 e os arts. 1º, VIII, e 5º, da Lei n. 7.347/1985)” (eDoc. 130).
Em 21/4/2026, a Defesa de ADRIANA PANIZ requereu autorização excepcional de viagem para a cidade de São Paulo/SP, no período de 23/4/2026 a 26/4/2026, com a finalidade de participação na Convenção d TERRA, a ser realizada nos dias 24/4/2026 e 25/4/2026, no São Paulo Expo. 
A apenada informou que ficaria hospedada no hotel “Normandie Design”, juntando documentação comprobatória, incluindo passagens aéreas (ida em 23/4/2026 e volta em 26/4/2026), reserva de hospedagem e comprovante de inscrição no evento.
Além disso, apresentou manifestação do Ministério Público do Rio Grande do Sul que não se opôs ao deslocamento pontual e temporário da apenada (eDoc. 139-144). 

É o breve relatório. DECIDO. 

Conforme relatado, em 6/10/2026, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ADRIANA PANIZ mediante a imposição cumulativa de condições, dentre elas, a “Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena” (eDoc. 119). 
 A apenada pretende, em caráter temporário,  participar da uma convenção, a ser realizada nos dias 24/4/2026 e 25/4/2026, na cidade de São Paulo/SP (eDoc. 144). E, conforme documentação apresentada,  as datas das passagens aéreas de ida e volta serão nos dias 23/4/2026 e 26/4/2026 (eDoc. 143). Além disso, apresentou documentação confirmando a reserva em hotel (eDoc. 142).  
No caso específico, o evento ocorrerá fora da Comarca de domicílio da ré, o que descaracterizaria a finalidade da pena imposta à executada.
Além disso, não se verifica situação excepcional que justifique a flexibilização do cumprimento da pena imposta no acórdão condenatório.
Ressalto, ainda,  que cabe à requerente adequar suas atividades às penas impostas, e não o contrário.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO  o pedido formulado pela ré ADRIANA PANIZ de participação na Convenção do TERRA, na cidade de São Paulo/SP, no período entre 23/4/2026 e 26/4/2026.
Oficie-se ao Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Farroupilha/RS, para ciência e conhecimento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente